Tribunal: TCU
Processo: 011.833/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 784/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente monitoramento foi autuado ante a insuficiência de informações no Relatório de Gestão da Empresa Brasil de Comunicação S.A. a respeito do cumprimento das determinações (um total de dez), exaradas por meio do Acórdão 704/2016-TCU-Plenário (peça 1); Considerando que, em 23/10/2019, foi prolatado o Acórdão 2538/2019-TCU-Plenário , (peça 31), considerando-se como cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.3, 1.6.1.4, 1.6.1.5, 1.6.1.7, 1.6.1.8, 1.6.1.9, 1.6.1.10 e 1.6.1.13 do Acórdão 2414/2018-TCU-Plenário , da mesma relatoria e pendentes de cumprimento as determinações relacionadas nos subitens 1.6.1.11 e 1.6.1.12, também deste último acórdão, o que teria motivado a expedição de determinação no sentido de que a EBC desse cumprimento às referidas determinações remanescentes; Considerando que, após sanear os autos, a unidade técnica atestou (peças 40, 41 e 42) o cumprimento das determinações exaradas no subitem 1.6.1 do Acórdão 2538/2019-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155/2002, em considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 1.6.1 do Acórdão 2.538/2019, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.833/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.a. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Apensar, com base no inciso III do art. 5o da Portaria Segecex 27/2009, os presentes autos ao TC Processo 015.886/2013-1 , no qual foram proferidas as deliberações monitoradas; e 1.6.2. Dar ciência deste acórdão à Empresa Brasil de Comunicação S/A (EBC).